Tribunal: STF
Processo: Ext 409
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-14
Data de publicação: 1983-12-14

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, COM EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE
CUSTODIA. CRIMES DE ESTELIONATO. LEI N. 6815, DE 19-8-1980.
EXIGENCIAS LEGAIS SATISFEITAS. NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, NÃO CABE
EXAMINAR O MÉRITO DAS ACUSAÇÕES CONTRA O EXTRADITANDO. NÃO IMPEDE A
EXTRADIÇÃO O FATO DE O EXTRADITANDO SER CASADO COM BRASILEIRA OU
POSSUIR FILHO BRASILEIRO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.